Tribunal: TJMT
Processo: 1034828-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034828-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UILTON DE ANDRADE SIMAO - CPF: 420.215.372-34 (RECORRENTE), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), WILTON STEVAN DE CASTRO SIMAO - CPF: 061.528.921-55 (RECORRENTE), LUCIENE DE CASTRO SIMAO - CPF: 856.617.081-49 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL S.A. - CNPJ: 09.305.994/0001-29 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0064-43 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM PELA INTERNET. ARREPENDIMENTO NO PRAZO DE 24 HORAS DE ACORDO COM ANAC. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM MULTA DE 20% DEVIDA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O consumidor tem o direito de, no prazo de 24 horas para desistir da compra, sem qualquer custo, conforme previsto na Resolução da ANAC.

Se a desistência ocorreu após o prazo previsto pela ANAC, deve ser afastada a indenização a título de dano moral em razão de não ter sido comprovada a falha na prestação do serviço da empresa recorrente capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034828-84.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

123 Viagens E Turismo Ltda

Recorrida(s):

Uilton de Andrade Simao E Outros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1) condenar solidariamente as Reclamadas
a
RESSARCIREM
os Reclamantes, a título de dano material, na forma simples, já descontados 20 % (vinte por cento), o valor de R$1.627,93(mil e seiscentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso, a ser considerada a data de 25/08/2021;

2)

condenar de forma solidaria as Reclamadas
a
PAGAREM
aos reclamantes, a título de
dano moral
, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Reclamantes totalizando o valor de R$9.000,00(nove mil reais),

corrigido monetariamente
a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC Lei no.6.899/81, e acrescido de
juros
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Os autores ingressaram com a presente ação visando a restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas adquiridas no valor de R$ 2.034,92, bem como indenização a título de dano moral em virtude do desvio produto dos autores que tentaram de forma administrativa a devolução do referido valor mas sem êxito.

No presente caso, em 25/08/2021, os autores adquiriram passagens aéreas de ida e volta para a cidade de Porto Velho/RO, mas tiveram que efetuar o cancelamento haja vista não haver mais necessidade na realização da viagem.

Assim, em 27/08/2021, tentaram efetuar o cancelamento das passagens áreas, mas de acordo com as regras seria necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 600,00, por trecho, não sendo possível a emissão de créditos para uso futuramente.

Ocorre que os autores discordam da politica de cancelamento, posto que se mostra onerosa e desproporcional, motivo pelo qual, ingressaram com reclamação junto ao Procon, mas sem êxito.

Denoto que o cancelamento das passagens aéreas que foram adquiridas em 25/08/2021, foi pleiteado em 27/08/2021, após o prazo de desistência da compra previsto na Resolução da ANAC no 400/2016 em seu artigo 11.

Isto posto, a cia aérea não praticou qualquer ato ilícito, mas denoto que a viagem estava prevista para acontecer apenas em janeiro de 2022, tendo tempo suficiente para que as passagens fossem vendidas para outro passageiro, assim, entendo que a restituição dos valores pagos deve ser mantida.

Entretanto, quanto ao dano moral, verifico que este não ocorreu, pois em que pese as partes tenham tentado solucionar o problema administrativamente, não houve falha na prestação dos serviços da recorrente que cumpriu o determinado na Resolução da ANAC, que é a agência reguladora da atividade de aviação civil do Brasil.

Ante ao exposto, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação a título de dano moral.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023